Tribunal: TJDFT
Processo: 0754072-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DESCLASSIFICADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva após a desclassificação da imputação de tentativa de feminicídio para crimes praticados em contexto de violência doméstica, com declínio de competência ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a desclassificação do delito imputado afasta os requisitos da prisão preventiva, bem como a suficiência da fundamentação utilizada para a manutenção da custódia cautelar à luz dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação da imputação não implica, por si só, a revogação automática da prisão preventiva, sobretudo em se tratando de crime cometido contra a mulher em contexto de violência doméstica, quando persistentes os fundamentos cautelares.
4. A decisão impugnada descreveu de forma concreta o modus operandi, evidenciado por agressões físicas, tentativa de sufocamento, uso intimidatório de arma branca e histórico de violência anterior, elementos que demonstram risco atual à integridade física e psicológica da vítima.
5. O laudo pericial e os registros de avaliação de risco corroboram a materialidade das agressões e indicam a existência de ciclo de violência, legitimando a segregação cautelar como meio de proteção da vítima e de garantia da ordem pública.
6. O histórico de atos infracionais graves e a prática de novo delito durante o cumprimento de medida socioeducativa reforçam o periculum libertatis e evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
7. A prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo competente após o declínio de competência, inexistindo fato novo apto a justificar sua revogação, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.